Tribunal: TJDFT
Processo: 0737976-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0737976-98.2018.8.07.0001 APELANTE: ELYESLEY SILVA DO NASCIMENTO APELADO: CAPITAL AUTOMOVEIS LTDA, BANCO J. SAFRA S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SAFRA S A DESPACHO À Secretaria, para anotar também a inscrição do i. Advogado do apelante-autor (id. 20413998) para sustentação oral na 22a Sessão Ordinária por Videoconferência da 6a Turma Cível, art. 12, §3o, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/2020, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 13 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora